Tribunal: STF
Processo: RE 158590
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   ANISTIA:  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
DEPOSITO  NO PRAZO DO ART. 47, par. 3., I, ADCT. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO.
JUROS LEGAIS.
            I.  - E correto o uso da ação de consignação em pagamento
para o fim de obter o beneficio da anistia inscrita no art. 47, ADCT.
Se  a  ação  foi  proposta  no  prazo  de  noventa  dias  contado  da
promulgação da Constituição, acompanhada do valor devido, tem-se como
satisfeito o requisito do art. 47, par. 3.,  I, do  ADCT, ainda que o
deposito,  por conta da burocracia cartoraria, haja sido feito após o
transcurso do prazo.
           II. - Os juros referidos no inciso I do par. 3. do art. 47
do  ADCT são  os "juros  legais", não  os "juros  contratuais", ou os
"juros  pactuados" ou mesmo os  "juros licitos". E "juros legais" são
os  previstos em lei, isto e, os contados a taxa de seis por cento ao
ano. Precedente do S.T.F.: RE n. 135.338-4-MG (Plenário).
            III. - R.E. não conhecido.